Tribunal: TJMT
Processo: 1015219-48.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015219-48.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - CPF: 080.897.174-38 (ADVOGADO), THIAGO AMARAL COELHO - CPF: 897.914.871-20 (AGRAVANTE), BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. - CNPJ: 48.795.256/0001-69 (AGRAVADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - CPF: 728.355.591-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAVANTE
(S):
THIAGO AMARAL COELHO
.

AGRAVADO
(S):
BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA A ENDEREÇO ANTIGO APÓS COMUNICAÇÃO FORMAL DE ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO. INVALIDADE DA MORA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por THIAGO AMARAL COELHO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A., que deferiu liminar de apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. O agravante sustenta a ausência de regular constituição em mora, sob o argumento de que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço antigo, apesar de previamente comunicada à credora a alteração de domicílio, além de alegar abusividade contratual quanto à capitalização diária de juros e à cobrança de juros remuneratórios superiores à média de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a constituição em mora quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço originalmente constante do contrato após comunicação formal de alteração de domicílio pelo devedor; e (
ii
) estabelecer se as alegações de abusividade contratual relativas aos encargos financeiros possuem aptidão para descaracterizar a mora e impedir a busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, exige a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor fiduciante.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a constituição em mora mediante simples envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de recebimento pessoal pelo devedor.

A validade da constituição em mora demanda análise das peculiaridades do caso concreto quando demonstrado que a credora foi previamente cientificada da alteração de endereço do devedor.

O agravante cumpriu a obrigação contratual prevista na cláusula 10.12 do contrato ao comunicar formalmente a alteração de domicílio à instituição financeira por telegrama entregue em 13/02/2026.

A instituição financeira encaminhou a notificação extrajudicial de constituição em mora, em 26/02/2026, ao endereço antigo do agravante, embora já tivesse ciência formal da alteração cadastral, comprometendo a eficácia da comunicação.

Após a comunicação válida da mudança de endereço, o domicílio originalmente constante do contrato deixa de ser juridicamente apto para fins de constituição em mora, tornando irregular a notificação enviada ao endereço anterior.

A ausência de constituição válida em mora inviabiliza a manutenção da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

A mera alegação de abusividade contratual, inclusive quanto à capitalização diária de juros e juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, não impede, por si só, a busca e apreensão, salvo demonstração inequívoca de cobrança abusiva no período da normalidade apta a descaracterizar a mora.

A análise aprofundada das alegações relativas aos encargos financeiros exige dilação probatória e deve ser reservada ao juízo de origem, especialmente porque o reconhecimento da invalidade da mora já é suficiente para reformar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A constituição válida em mora, para fins do Decreto-Lei n. 911/1969, exige que a notificação extrajudicial seja encaminhada ao endereço juridicamente eficaz para ciência do devedor.

A comunicação formal de alteração de domicílio pelo devedor torna inválida a notificação posteriormente enviada ao endereço antigo constante do contrato.

A ausência de regular constituição em mora impede o deferimento e a manutenção da liminar de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

A mera alegação de abusividade contratual não descaracteriza automaticamente a mora nem impede a busca e apreensão sem demonstração inequívoca de cobrança abusiva no período da normalidade.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969,
arts
. 2o, § 2o, e 3o; CPC, art. 248, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662/RS, Tema Repetitivo 1.132; TJMT,
AgInt
n. 1005111-14.2024.8.11.0037, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 15.08.2025; TJMT, AI n. 1026460-53.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
THIAGO AMARAL COELHO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1017457-14.2026.8.11.0041,
ajuizada por
BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.
, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo Chevrolet/
Joy
Hatch 1.0, placa RAU5G48, chassi 9BGKD48U0MB240937, objeto de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a ausência de regular constituição em mora, ao argumento de que a notificação extrajudicial encaminhada pela instituição financeira foi enviada para endereço antigo, embora a credora já tivesse sido previamente comunicada acerca da alteração de seu domicílio.

Aduz que, em 13/02/2026, encaminhou telegrama à Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A., comunicando a alteração de endereço para Av. Nossa Senhora das Dores, n. 681, ap. 301, Bairro Nossa Senhora das Dores, Edifício Maranhão, Santa Maria/RS, CEP 97050-531, tendo o referido telegrama sido entregue na mesma data.

Afirma, contudo, que a notificação extrajudicial de constituição em mora foi expedida
posteriormente, em 26/02/2026, para o endereço anterior constante do contrato, situado na Rua Onze, n. 4, Jardim Industriário, Cuiabá/MT, o que comprometeria a validade da mora.

Sustenta, ainda, a existência de abusividades contratuais, especialmente quanto à capitalização diária de juros e à cobrança de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, defendendo que tais circunstâncias também teriam o condão de descaracterizar a mora.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e revogar a liminar de busca e apreensão deferida na origem.

O pedido de tutela recursal foi deferido, em juízo de cognição sumária, para suspender os efeitos da decisão agravada, diante da existência de elemento fático específico relativo à prévia comunicação de alteração de endereço pelo agravante.

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta a regularidade da constituição em mora, a legalidade dos encargos contratados e a ausência de abusividade apta a impedir a busca e apreensão.

Recurso tempestivo e preparo devidamente recolhido.

É o relatório.

S
ebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
THIAGO AMARAL COELHO
.

APELADO(S):
BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Rememoro que
t
rata-se de recurso
de
Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
THIAGO AMARAL COELHO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito
Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1017457-14.2026.8.11.0041, ajuizada por
BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.
, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo Chevrolet/
Joy
Hatch 1.0, placa RAU5G48, chassi 9BGKD48U0MB240937, objeto de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

Cinge-se a controvérsia à verificação da regularidade da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, especialmente diante da alegação de ausência de constituição válida em mora.

Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, a concessão da liminar de busca e apreensão pressupõe a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor fiduciante, na forma estabelecida pelo art. 2o, § 2o, do mesmo diploma legal.

É certo que a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável o recebimento pessoal pelo devedor.

Todavia, tal entendimento não afasta a necessidade de análise das peculiaridades do caso concreto, sobretudo quando demonstrado que, antes da expedição da notificação de mora, a instituição financeira já havia sido formalmente comunicada acerca da alteração do domicílio do devedor.

No caso, o contrato de financiamento indicava, originalmente, como endereço do agravante, a Rua Onze, n. 4, Jardim Industriário, Cuiabá/MT.

O próprio instrumento contratual prevê, em sua cláusula 10.12, que, “no caso de mudança de domicílio, ficam o Emitente e o(s) Avalista(s) obrigados a comunicar tal mudança à Credora, por escrito, no prazo de 2 (dois) dias contados da mudança”.

E, conforme se verifica dos documentos juntados, o agravante encaminhou telegrama à Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A., em 13/02/2026, comunicando expressamente a alteração de seu endereço para Av. Nossa Senhora das Dores, n. 681, ap. 301, Bairro Nossa Senhora das Dores, Edifício Maranhão, Santa Maria/RS, CEP 97050-531.

Consta, ainda, confirmação de que o referido telegrama foi entregue à destinatária às 14h28min do dia 13/02/2026, com recibo assinado por terceiro identificado.

Não obstante, a notificação extrajudicial de constituição em mora foi expedida em 26/02/2026, ou seja, posteriormente à ciência da alteração de domicílio, para o endereço antigo do agravante, situado na Rua Onze, n. 4, Jardim Industriário, Cuiabá/MT.

Diante desse contexto, não se trata de afastar a orientação jurisprudencial que admite a validade da notificação encaminhada ao endereço contratual. A hipótese dos autos apresenta peculiaridade relevante: o devedor cumpriu a obrigação contratual de comunicar a mudança de endereço, e a credora, mesmo após cientificada, encaminhou a notificação ao endereço anterior.

Assim, o endereço contratual originário deixou de ser, para fins de comunicação eficaz, o local juridicamente adequado para a constituição em mora, pois a própria credora já havia recebido comunicação formal da alteração cadastral.

Nesse sentido, esta Corte já decidiu que a constituição válida em mora, para fins do Decreto-Lei n. 911/1969, exige a regularidade do envio da notificação extrajudicial, sendo inválida quando encaminhada a endereço diverso daquele apto à ciência do devedor:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA.
ENVIO DE NOTIFICAÇÃO A ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATUAL. INVALIDADE DA MORA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO REVOGADA.
PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, deferiu medida liminar para apreensão de veículo automotor. O agravante alega ausência de constituição válida em mora, existência de cláusulas abusivas objeto de ação revisional conexa, hipossuficiência econômica e essencialidade do bem à sua atividade profissional. Pleiteia a revogação da liminar e a suspensão da ação principal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve constituição válida em mora para fins de busca e apreensão; (
ii
) avaliar se a existência de ação revisional e de cláusulas abusivas pode afastar a mora; (
iii
) analisar se a alegação de hipossuficiência autoriza a concessão da justiça gratuita; e (
iv
) definir se a essencialidade do bem à atividade profissional impede
a apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A constituição em mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, dispensa o recebimento pessoal da notificação, bastando o envio ao endereço constante no contrato. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 1.132 (REsp 1.951.662/RS), firmou entendimento de que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, mesmo que recebida por terceiro. 5
. A validade da constituição em mora exige o envio da notificação ao endereço exato indicado no contrato; o envio para local diverso compromete sua regularidade. 6. No caso, a notificação foi encaminhada a endereço diverso do contratualmente previsto, inviabilizando a caracterização válida da mora e, por conseguinte, a concessão da liminar de busca e apreensão.
7. A alegação de hipossuficiência econômica não veio acompanhada de prova robusta, não sendo suficiente, por ora, para a concessão da gratuidade da justiça, sem prejuízo de reanálise posterior. 8. A mera existência de cláusulas abusivas ou de ação revisional conexa não impede, por si só, a concessão da liminar de busca e apreensão, salvo decisão judicial expressa suspendendo os efeitos do contrato, o que não ocorreu. 9. A utilidade do bem à atividade profissional do devedor não afasta o direito do credor fiduciário à retomada do bem em caso de inadimplemento, dada a natureza da alienação fiduciária. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A constituição válida em mora, nos termos do Decreto-Lei 911/69, exige o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, sendo inválido o envio a local diverso. 2. A ausência de constituição válida em mora inviabiliza a concessão de liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 3. A existência de cláusulas abusivas ou de ação revisional conexa não impede, por si só, a busca e apreensão, salvo decisão específica suspendendo os efeitos do contrato. 4. A essencialidade do bem ao devedor não afasta o direito do credor fiduciário à retomada do bem em caso de inadimplemento. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC, art. 248, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662/RS, Tema Repetitivo 1.132; TJMT,
AgInt
n. 1005111-14.2024.8.11.0037, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 15.08.2025. (N.U 1026460-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025,
Publicado
no DJE 23/09/2025)

Embora o precedente se refira a notificação enviada a endereço diverso do contratual, sua
ratio

decidendi
aplica-se ao caso concreto, pois a validade da mora pressupõe que a comunicação seja direcionada ao endereço juridicamente eficaz para ciência do devedor. No presente caso, após a comunicação formal de alteração de domicílio, o envio da notificação ao endereço antigo compromete a regularidade da constituição em mora.

Por essa razão, ausente comprovação válida da mora, não subsiste o pressuposto indispensável ao deferimento da liminar de busca e apreensão.

Quanto às alegações de abusividade contratual, especialmente capitalização diária de juros e juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, entendo que tais matérias não constituem, neste momento, o fundamento determinante para o provimento do recurso.

Com efeito, a mera alegação de abusividade contratual ou a discussão acerca de encargos financeiros não impede, por si só, a busca e apreensão, salvo quando demonstrada, de forma inequívoca, a cobrança abusiva de encargos no período da normalidade apta a descaracterizar a mora, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

No caso, embora o contrato indique taxa de juros de 34,96% ao ano e 2,53% ao mês, bem como CET de 40,66% ao ano e 2,88% ao mês, a análise dessas teses demanda maior dilação e deve ser reservada à origem, especialmente porque o vício ora reconhecido já é suficiente para infirmar a decisão agravada.

Portanto, deve ser confirmada a tutela recursal anteriormente deferida, para revogar a liminar de busca e apreensão concedida na origem, sem prejuízo de que a instituição financeira, se entender cabível, promova nova constituição em mora na forma legal e contratual.

C
ONCLUSÃO.

Ante o
exposto
,

conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e revogar a liminar de busca e apreensão deferida nos autos de origem, em razão da ausência de regular constituição em mora.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026